Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; consulta via INFOJUD; busca de ativos pela ferramenta de “Repetição Programada” (teimosinha); inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito e expedição de certidão para fins de protesto.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade.
3. In casu, em face do transcurso de considerável lapso temporal desde a última consulta aos sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome do executado.
4. Embora tenha ocorrido uma renovação tecnológica do sistema, a funcionalidade conhecida como “teimosinha” (reiteração automática de ordens de bloqueio) ainda não se encontra liberada no SISBAJUD.
5. Diante da ausência de pagamento voluntário do débito pela parte devedora e de localização de bens ou valores à satisfação da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.